Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS POR QUASE 2 (DOIS) ANOS. DIVERSAS SOLICITAÇÕES. RECLAMAÇÃO JUNTO A ANATEL. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO – R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. ADEQUAÇÃO AO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a pagar compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor. Afirma que não há dano moral a ser compensado no caso, uma vez que a cobrança indevida não atinge a honra, imagem ou personalidade dos recorridos. Sustenta ainda que o valor fixado foi excessivo. Pede a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. No caso dos autos, em que pese tenha havido a solicitação de cancelamento dos serviços, a recorrente continuou com as cobranças por quase 2 (dois) anos, e mesmo diante das diversas solicitações feitas pela parte recorrida, inclusive reclamação junto a ANATEL, evidenciando assim o descaso da fornecedora com a situação. O único meio encontrado pela parte recorrida para resolver a situação em definitivo foi a judicialização da questão.

V. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

VI. No que se refere ao valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, se encontra adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto aos recorridos com a demora para solução do problema. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

VII. O exercício regular do direito de se contrapor aos fatos alegados e também de recorrer não podem ser entendidos como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. O recorrente, inclusive, não se insurgiu contra a obrigação de ressarcimento em dobro, mas tão somente quanto aos danos morais. Assim, não há abuso ou circunstância outra que evidencie exercício irregular de direito por parte da recorrente. Litigância de má-fe inexistente.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.